Tribunal: TJSP
Processo: 0019698-94.2020.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PEÇA INAUGURAL. SUBSCRIÇÃO PELO PATRONO DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA ARGUIÇÃO DA SUSPEIÇÃO. ART. 98 DO CPP. Quando qualquer das partes pretender recusar o magistrado deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Inexistência nos autos de instrumento de mandato com outorga de poderes

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PEÇA INAUGURAL. SUBSCRIÇÃO PELO PATRONO DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA ARGUIÇÃO DA SUSPEIÇÃO. ART. 98 DO CPP. Quando qualquer das partes pretender recusar o magistrado deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Inexistência nos autos de instrumento de mandato com outorga de poderes especiais para suscitar exceção de suspeição. Exigência legal que não pode ser dispensada e cuja inobservância acarreta o não conhecimento do incidente. Súmula no 89 do TJSP. Precedentes desta Câmara Especial e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Exceção não conhecida.